Tribunal: TJES
Processo: 5017778-17.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017778-17.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA MARIA DA SILVA COSTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017778-17.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
LUCIA MARIA DA SILVA COSTA, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S.A, LUCIA MARIA DA SILVA COSTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade de justiça para a parte autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA. AMOSTRA GRÁTIS/PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (CORTE ESPECIAL STJ - EAREsp 676.608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a autora, aposentada, alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado (R$1.125,28), parcelado em 84 vezes de R$28,03. O banco réu sustenta a regularidade da contratação via cessão de crédito oriunda do Banco Pan e a disponibilização do numerário na conta da autora.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e determinar a restituição simples das parcelas descontadas, ordenando a compensação com o valor creditado na conta da autora. Julgou improcedente o dano moral.

3.
Recurso do Banco Réu
arguindo incompetência por necessidade de perícia, prescrição trienal e, no mérito, a validade da contratação ou subsidiariamente a compensação.
Recurso da Autora
pugnando pela restituição em dobro e condenação em danos morais.

4. Com relação ao
recurso da instituição financeira
, de início, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado, pois a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária perícia grafotécnica quando a instituição financeira sequer apresenta o contrato original assinado ou comprovação robusta da contratação digital, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois em se tratando de relação de consumo com descontos sucessivos, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e não o trienal do Código Civil. No mérito, o recurso não merece provimento, posto que banco não juntou aos autos o contrato assinado pela consumidora, limitando-se a alegar cessão de crédito e comprovar o depósito do valor. O simples depósito, sem a solicitação ou consentimento do consumidor, configura prática abusiva (amostra grátis, art. 39, III, CDC) e não tem o condão de validar negócio jurídico inexistente. Correta a sentença ao declarar a nulidade. A compensação de valores (
status quo ante
) já foi determinada na sentença, carecendo de interesse recursal neste ponto específico.

5. Por sua vez, o r
ecurso da parte autora
merece provimento. A Corte Especial do STJ firmou entendimento (EAREsp 676.608/RS) de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, cabendo sua aplicação quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva. Descontar valores de verba alimentar com base em contrato inexistente ou não comprovado viola a boa-fé objetiva. A realização de empréstimo consignado não solicitado em benefício previdenciário de pessoa idosa (hipervulnerável), com a apropriação indevida de verba alimentar, ultrapassa o mero dissabor. Configura falha grave na prestação do serviço e desgaste desnecessário ao consumidor para solução do problema (
Teoria do Desvio Produtivo
). O fato de o valor ter sido depositado não elide o dano moral decorrente da insegurança e da violação à privacidade e dados da autora. Fixo a indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos onde houve depósito do valor.

6. Mantém-se a determinação de compensação entre o valor da condenação (danos materiais em dobro + danos morais) e o valor comprovadamente depositado na conta da autora (R$1.125,28), devidamente corrigido, para evitar enriquecimento sem causa, nos termos da sentença.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU E NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ao passo que
CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença e:
a)

determinar
que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC;
b) condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento). Mantidos os demais termos da sentença, especialmente a ordem de compensação de créditos.

8. Condenação do recorrente vencido (Banco Réu) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários para a Autora recorrente, ante o provimento do seu recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)